Tribunal: TJDFT
Processo: 0742404-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742404-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA AGRAVADO: JANAINA LIDIANE DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU em face da decisão de Id. 142746144 dos autos de origem que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0710759-18.2021.8.07.0020) movido em desfavor de JANAINA LIDIANE DA SILVA SANTOS, acolheu em parte a impugnação oferecida pelo devedor para reconhecer a impenhorabilidade de parte de valor penhorado via sistema SISBAJUD em razão de sua natureza salarial. Em suas razões recursais (Id 42197847), o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial, na forma prevista no art. 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do CPC em razão da natureza alimentícia dos honorários de sucumbência. Alega que a devedora não comprovou a origem salarial da verba penhorada, ao argumento que a o contracheque não é suficiente, por si, para demonstrar a natureza salarial do numerário. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça admitiu a mitigação da regra da impenhorabilidade ao entender possível a constrição de parte do salário do devedor para pagamento de dívidas desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família (EREsp 1582475/MG). Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo para desconstituir a decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a penhorabilidade do valor constrito. De forma alternativa, requer a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado. Preparo regular nos Ids 42197849 e 42197851. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, o devedor recebe proventos de R$ 3.860,55 e 4.416,66 (Ids. 139833453 e 129833455), sendo demonstrado que os créditos salários foram os únicos de sua conta cujo saldo restou bloqueado. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora a eventual pretensão de penhora de salário será possível no futuro diante da demonstração de vínculo empregatício da devedora. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora